Tribunal: STF
Processo: ARE 1564182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Anulatória. Servidor público. Município de Mauá. Processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou na demissão de servidor em virtude da emissão de “habite-se” sem a exigência de Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), em inobservância à Lei Municipal nº 4.594/2010. Pretensão autoral ao reconhecimento de nulidade do ato administrativo, com sua sequente reintegração ao cargo. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do demandante. Acatamento. Solicitação de abertura do PAD que descreve a finalidade de apurar responsabilidade do servidor em decorrência do Inquérito Civil nº 14.0334.0000171/2020-1 e da ação civil pública a ele correlata, nos quais se investigava a emissão de 2ª via de “habite-se” sem a exigência de CND. Portaria nº 11.521/2021, por sua vez, que genericamente apontou que a investigação recaía sobre o descumprimento da Lei Municipal nº 4.594/2010, sem a especificação de fatos concretos. Decisão condenatória administrativa, de seu turno, que se debruça também sobre outros episódios, como a emissão de 1ª via de “habite-se” sem CND em ocasião pretérita. Prejuízo à defesa do requerente reconhecido. Falta grave pela não exigência da CND para a expedição de 2ª via do “habite-se”, ademais, que, por si só, não advém da interpretação da Lei Municipal nº 4.594/2010, a impedir que o ato, desacompanhado de indícios mínimos de vantagem ilícita, própria ou de terceiros, seja tomado como infração disciplinar passível de exoneração. Entendimento também já alcançado na Justiça do Trabalho, que anulou o ato demissional de empregado público, desligado pelo Município de Mauá nas mesmas circunstâncias em que o autor. Sentença reformada. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente